Tribunal: TJES
Processo: 0027350-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027350-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA SANTINA COUTINHO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. Acórdão de ID 4963535, prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pela apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 5105095), o Embargante alega que o v. Acórdão foi omisso em relação aos artigos 10, VI e 12 da Lei 9.656/98. Assim, pugna pela manifestação judicial específica acerca da questão suscitada, para fim de prequestionamento, de modo a viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões ao recurso, no ID 5555585.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. Acórdão de ID 4963535, prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pela apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 5105095), o Embargante alega que o v. Acórdão foi omisso em relação aos artigos 10, VI e 12 da Lei 9.656/98. Assim, pugna pela manifestação judicial específica acerca da questão suscitada, para fim de prequestionamento, de modo a viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões ao recurso, no ID 5555585.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]

Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Neste sentido, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

A fim de nortear o julgamento, transcrevo parte do v. Acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, com os seguintes argumentos:

Narra a apelada, em síntese, que é usuária de plano de saúde vinculado à apelante, e sofreu, em 2014, acidente vascular cerebral (AVC) que lhe ocasionou demência avançada, hidrocefalia de pressão normal e depressão, vindo a ser diagnosticada com neoplasia maligna de mama, o que ensejou a realização de mastectomia total esquerda.

Em 2015, a apelada teve alta hospitalar para a Assistência Domiciliar Unimed Vitória – ADUVI e lá foi atendida até 2019, quando então foi transferida de sua residência para a instituição de longa permanência para idosos “Cuidar Casa de Vivência da Terceira Idade”.

No laudo médico elaborado em 2019 (fl. 21), há diagnóstico no qual se registrou que a apelada, em função das enfermidades que lhe acometem, “
encontra-se acamada, totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária”
, bem como de que não possui “
condições de realizar atos da vida civil”.

Em sentença, o juízo de origem considerou ser ilícita a negativa da apelante em fornecer o serviço de
home care
em razão da mudança para causa de repouso, por se tratar de mero desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Embora a apelante afirme que há cláusula contratual expressa de exclusão dos serviços no anexo do contrato, como se destacou em sentença, a referida disposição “
não consta do contrato, mas sim de informativo que foi remetido à autora por ocasião do tratamento domiciliar (...) trata-se de documento produzido de maneira unilateral pela demandada de modo que suas cláusulas não integram o contrato de saúde firmado entre as partes nem podem ser impostas à autora”
.

E, de fato, ao se vislumbrar o teor do documento de fls. 296/300, verifica-se tratar de mero informativo sem assinatura da beneficiária, que não integra o contrato de prestação de serviços de fls. 394/412.

E ainda que existisse expressa previsão contratual excluindo o atendimento na modalidade
home care
em instituição de repouso, nem por isso deveria ser acolhida a tese da apelante.

Não se ignora que os contratos de assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos aludidos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e segurança para amparo necessário.

Nesse sentido, dos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, se extrai a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa que o consumidor tem de, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não ficar desamparado, em relação a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida.

(...)

Conjugando este entendimento com aquele que considera que o tratamento domiciliar é um desdobramento daquele prestado em hospitais (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017), conclui-se que não é razoável admitir a restrição ao atendimento domiciliar ao local onde se encontre a paciente, sobretudo quando não justificado pelo equilíbrio financeiro e atuarial do contrato.

E, nesse aspecto, reputo insuficiente a mera alegação genérica de que “
a Operadora Requerida não tem condições de atender pacientes institucionalizados, uma vez que a casa de repouso abriga diversos outros pacientes e nela transitam diversos profissionais, e por isso não pode ser considerada como domicílio do paciente”
, afinal, a apelante não demonstrou de qual forma estaria impossibilitada de cumprir o comando judicial ou como estaria caracterizado eventual desequilíbrio do contrato.

Inclusive, o juízo de origem destacou que “
os custos para operadora de saúde tendem a permanecer inalterados, pois o serviço prestado em residência ou em instituição asilar é o mesmo, não havendo que se falar assim afetação do equilíbrio contratual, pois o custo do atendimento domiciliar prestado nessas instituições, por dia, não supera o custo diário do atendimento realizado regularmente realizado na casa da paciente
”.

Não há, nos autos e no recurso, nenhum elemento que permita concluir que o fato de a apelada estar internada em casa de repouso desnatura a essência do
home care
, afinal, é este o local em que a paciente reside no momento.

(...)

Além disso, o juízo de origem considerou as circunstâncias do caso concreto, como a condição da vítima, enferma e de 93 (noventa e três) anos, bem como o tempo em que perdurou o ilícito, de modo que o patamar arbitrado revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Opostos os presentes embargos de declaração, aduz a embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, posto que não se manifestou em relação aos artigos 10, VI e 12 da Lei 9.656/98, de modo que vem, por meio dos presentes aclaratórios, pugnar pela manifestação judicial específica acerca da questão suscitada, para fim de prequestionamento, de modo a viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Destarte, resta claro que pretende a embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita.

Isso porque, é desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide, não se podendo falar, no presente
decisum
, em vício de omissão.

Neste sentido, como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de reavaliar e permitir nova apreciação do recurso. Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
É desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide
. 2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Ausentes os vícios apontados no recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos Embargos Declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 4159000142, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ante o exposto, sobretudo diante da inexistência da omissão apontada, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

2.
Opostos os presentes embargos de declaração, aduz a embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, posto que não se manifestou em relação aos artigos 10, VI e 12 da Lei 9.656/98, de modo que vem, por meio dos presentes aclaratórios, pugnar pela manifestação judicial específica acerca da questão suscitada, para fim de prequestionamento, de modo a viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

3.
Destarte, resta claro que pretende a embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Isso porque, é desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide, não se podendo falar, no presente
decisum
, em vício de omissão.

4.
Logo, pretende a Embargante, na verdade, que esta Câmara proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

5.
Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.